Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEGALIDADE. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível que, na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MARCELO RIBEIRO COSTA, aplicou multa por descumprimento de decisão.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão são duas e consistem em I) saber se é possível o julgamento conjunto, no caso, de agravo interno que indeferiu o pedido liminar, conjuntamente com o mérito do agravo de instrumento interposto e II) saber se o valor fixado a título de multa, em razão do descumprimento da decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o estorno na conta corrente e a suspensão da cobrança das operações contestadas em fatura de cartão de crédito, afigura-se proporcional ao fim colimado.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo.
4.Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, exige-se a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, (Art.1.019 c/c art. 300, ambos do CPC). No caso, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da suspensão requerida.
5. O valor da multa astreintes revela-se proporcional e razoável, segundo parâmetros fixados pela jurisprudência, especialmente o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento; a capacidade econômica e de resistência do devedor e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A tutela antecipada de urgência exige a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. 2. A fixação de multa astreinte revela-se proporcional e razoável, tendo em vista os parâmetros traçados pela jurisprudência.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, Arts. 300, 497, 537 e 1019 do CPC.
Jurisprudencia relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/2/2022; TJDFT - Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 29/8/2022.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.